Tribunal: CARF
Processo: 10768.009004/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009004/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE CARNEIRO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVAS. COMPROVAÇÃO
Comprovado que o contribuinte preencheu corretamente a Declaração de
Ajuste Anual, com base em documentação e em decorrência de valores
recebidos à título de Honorários Periciais e não de verbas decorrentes de ação
trabalhistas, não há que se manter a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
fls. 21 a 25, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.581,89, acrescido de multa de
mora e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009004/2009-81
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009004/2009-81

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 34 a 40, sendo decorrente de glosa de imposto de renda no valor de
R$ 3.581,89, informado como tendo sido retido pela Caixa Econômica Federal.
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$ 8.373,45.
Cientificado do lançamento em 17/11/2009, fl. 33, o sujeito passivo apresenta
impugnação (fls. 2 e 3) em 09/12/2009, alegando, em síntese, que:
- foi intimado a comprovar os valores retidos de imposto de renda pela Caixa
Econômica Federal nos valores de R$ 164,99, R$ 593,20, R$ 370,59, R$ 201,00,
R$826,54, R$ 379,15, R$ 31,33, R$ 200,71;
- a Caixa Econômica Federal é obrigada a informar a Dirf, sendo que conseguiu com o
citado banco os Darfs relativos aos valores mencionados;
- o citado banco alega que não encontrou o valor de R$ 392,95.
Ao final, requer que a Notificação de Lançamento seja estornada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos e os valores recebidos da Caixa Econômica Federal se referem a honorários como
perito judicial e não como parte em reclamatória trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os valores percebidos pelo contribuinte em decorrência de
reclamatórias trabalhistas.
A decisão de 1a instância assim se manifestou:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Inicialmente, cabe observar que a autoridade preparadora considerou como parcela não
litigiosa o valor de R$ 421,43, fls. 41 e 42, que corresponde à diferença entre o valor
glosado pela fiscalização (R$ 3.581,89) e a soma dos valores referentes aos Darfs
mencionados na impugnação (R$ 3.160,46 = R$ 164,99 + R$ 593,20 + R$ 370,59 + R$
201,00 + R$ 826,54+ R$ 379,15 + R$ 31,33 + R$ 200,71 + R$ 392,95).
Da análise da Declaração de Ajuste Anual, verifica-se que o contribuinte informou o
recebimento de rendimentos tributáveis pagos pela Caixa Econômica Federal no valor
de R$ 33.417,30, com retenção na fonte de R$ 3.538,66.
Para comprovar o seu direito à retenção de imposto informado, o contribuinte traz aos
autos cópias de Darfs, fls. 12 a 17. Da análise desses documentos, infere-se que os
pagamentos foram motivados em razão de processos trabalhistas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.066 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009004/2009-81

Em nenhum desses Darfs, frise-se, é possível identificar o contribuinte como o
reclamante do processo trabalhista mencionado.
Cabe destacar que não foram juntados aos autos documentos que comprovam que o
contribuinte foi reclamante de um processo trabalhista, o que motivou o pagamento
efetuado pela Caixa Econômica Federal informado na sua Declaração de Ajuste Anual,
com retenção na fonte de R$ 3.538,66.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
exigido.
documento assinado digitalmente
Heloisa de Moraes Silveira
Relatora
Em que pese o entendimento tido pelo órgão julgador a quo peço vênia para
discordar pelas seguintes razões:
Conforme informado em seu recurso e comprovado pelos documentos anexados,
tanto na impugnação quanto em seu recurso, o contribuinte não recebeu os valores declarados no
IRPF em virtude de ser reclamante em demandas trabalhistas, mas sim na qualidade de perito
judicial, logo, equivocado o entendimento da decisão guerreada.
Como demonstram os Alvarás e demais documentos, agiu corretamente o
recorrente em sua DAA.
Como o principal motivo para a manutenção da glosa foi este equívoco, entendo
caber razão ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 84
DF CARF MF
Original